Tribunal: TJDFT
Processo: 0750026-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas.
1 - A gravidade concreta do crime – roubo cometido em concurso de pessoas na condução de motocicleta - e a reiteração delitiva do paciente – que tem condenação por lesão corporal e receptação, além de diversas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, receptação, homicídio qualificado, tráfico de drogas e lesões corporais demonstram a periculosidade dele e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva do paciente, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3 – Ordem denegada.